Tribunal: TJES
Processo: 0000781-04.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-04.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora não existam circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) negativas,
há
critério

adicional
previsto no artigo 42 da Lei de Drogas que é
extremamente
prejudicial ao réu. Quantidade elevada.
2. Na terceira fase, não havendo balizas legais que orientem a escolha da fração de diminuição (1/6 a 2/3),
a
escolha
também poderá se valer
dos
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas, desde que não se configure
bis in idem
.
Assim, uma vez já utilizada a quantidade de droga na primeira fase,

é perfeitamente possível que a natureza extremamente nociva do entorpecente seja reservada para a terceira fase, justificando a escolha de fração intermediária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000781-04.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAGO FRAGA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL ARPINI - ES19510-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Hiago Fraga do Nascimento
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Viana
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33, §4º
, da Lei n.º 11.343/2006
, condenando-o à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a
denúncia
narrou que:

No dia 11 de maio de 2022, por volta das 19h00min, em via pública, na Estrada A, no bairro Industrial, na estrada do Loteamento CBL, atrás da garagem da Gontijo, nesta Comarca de Viana/ES, os denunciados traziam consigo 882 (oitocentos e oitenta e dois) pinos de substância similar à “cocaína”, 11 (onze) munições de calibre .380, 02 (duas) munições de calibre .40, além de 02 (dois) aparelhos celulares, conforme Auto de Apreensão nº 404.3.26884/2022, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, durante a Operação Metrópole, fiscalização integrada envolvendo policiais do Batalhão de Trânsito e a Guarda Municipal de Viana, foi abordado um veículo Toyota Etios, de cor preta, ocupado por três indivíduos, sendo que o denunciado Jonathas o conduzia. Nesse contexto, os policiais realizaram a abordagem e durante a revista pessoal, foram encontrados 04 (quatro) papelotes de substância similar à “cocaína”, no bolso do denunciado Hiago. Em seguida, ao ser realizada busca no veículo, no banco de trás, onde Hiago estava sentado anteriormente, havia mais 882 (oitocentos e oitenta e dois) pinos de substância similar à “cocaína”. Ressalte-se que um dos indivíduos que se encontrava no veículo, ao ser solicitado que desembarcasse, se evadiu do local.

Entendendo haver prova suficiente para a condenação de
Hiago
pela prática de tráfico de drogas e do corréu
Jonathas
pela prática de porte ilegal de arma de fogo, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Na dosimetria da pena imposta a Hiago, ora apelante,
o juízo de origem estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal (9 anos de reclusão e multa); na segunda fase, fez incidir a atenuante da menoridade relativa; na terceira fase, reconheceu a forma privilegiada do crime, diminuindo a pena em 1/3.

Inconformado, nesta instância, o apelante pretende
a)
a fixação da pena-base no mínimo legal e
b)
a incidência da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas) em patamar superior.

Sem nenhuma razão o recorrente.

No que concerne à pena-base, embora não existam circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) negativas,
há
critério

adicional
previsto no artigo 42 da Lei de Drogas que, de fato, é
extremamente
prejudicial ao réu
e foi destacado pelo juízo singular como fator de majoração.

Como se extrai da sentença, foram apreendidas ao todo
882 pinos de cocaína, quantidade bastante elevada.

Nesse sentido, de acordo com a regra acima citada, “o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.” Ou seja, afora as circunstâncias previstas no CP, será importante para o encontro da pena-base a análise da quantidade ou da natureza da droga,
o que, no caso, justifica, por si só, o afastamento do mínimo legal promovido na origem.

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base

acima do mínimo,
9
anos de reclusão e multa
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 e 15 anos de reclusão.

Na segunda fase, não houve insurgência, mantida, portanto, a redução em virtude da atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, novamente sem razão o réu.

Não havendo balizas legais que orientem a escolha da fração de diminuição (1/6 a 2/3),
a
escolha
também poderá se valer
dos
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas, desde que não se configure
bis in idem
.
Assim, uma vez já utilizada a quantidade de droga na primeira fase,
é perfeitamente possível que a natureza extremamente nociva do entorpecente seja reservada para a terceira fase, justificando a escolha de fração intermediária
, como no caso (1/3).

Correta, assim, a pena definitiva de
5 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial semiaberto (artigo 33 do CP).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao apelo.